Tribunal: STF
Processo: AI 143391
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-17
Data de publicação: 1992-11-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. COISA JULGADA.
          I. - O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO E MEIO PROCESSUAL ADEQUADO
PARA  DESCONSTITUIR ACORDO HOMOLOGADO NOS AUTOS DO PROCESSO E CUJA
SENTENÇA  PASSOU EM JULGADO.  DECIDINDO ASSIM, O ACÓRDÃO RECORRIDO
NÃO  OFENDEU O PRINCÍPIO  DO RESPEITO A  COISA JULGADA ( C.F. ART.
5., XXXVI).
          II. - R. E. INADMITIDO. AGRAVO IMPROVIDO.